Tribunal: TJPA
Processo: 0050931-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050931-98.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PRO MED FUNERARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IPTU. ILEGITIMIDADA PASSIVA DO LOCATÁRIO. PESSOA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE BELEM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém na Execução Fiscal que acolheu embargos a execução opostos por
PRO MED FUNERARIA,
para reconhecer a ilegitimidade passiva deste e extinguir a Execução Fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O Município de Belém interpôs apelação em que defende a legitimidade passiva do apelado, ao argumento de que o cadastro é alimentado pelos próprios contribuintes, sendo de sua responsabilidade.

Alega que o contrato de locação produz efeitos somente entre as partes que o celebram, não sendo oponível em face da Fazenda Pública.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos a execução.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a questão diz respeito a legitimidade passiva do apelado, o qual apresentou contrato de locação do imóvel objeto do crédito tributário, a fim de demonstrar que não é o real proprietário do imóvel e, por conseguinte, o contribuinte da exação tributária.

É certo que o locatário é o possuidor indireto do imóvel, mas não se assemelha ao conceito de contribuinte expresso no CTN, visto que é pessoa estranha à relação jurídica tributária que incide sobre o proprietário de imóveis e o Fisco.

Neste sentido, a súmula 614 do STJ dispõe que o locatário não tem legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU, exatamente por ser pessoa estranha:

Súmula 614 – O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

Portanto, a Jurisprudência sumulada se alinha no sentido de que o locatário não é contribuinte e nem responsável tributário pelo crédito de IPTU que incide sobre o imóvel.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 06/09/2023